Tribunal: TJSP
Processo: 1020666-35.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Atraso de voo – Indenização por danos morais – Procedência - Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser majorado – Verba honorária que também merece ser majorada - Recurso dos autores provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020666-35.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL
SANTIAGO FIALHO PEREIRA e ALINE MOURA SATURININO, é apelado GOL
LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003
Apelantes: Rafael Santiago Fialho Pereira e Aline Moura Saturinino
Apelado: GOL Linhas Aéreas S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 44.562
Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo Atraso
de voo
Indenização por danos morais
Procedência -
Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que
merece ser majorado Verba honorária que também merece
ser majorada - Recurso dos autores provido em parte.
A r. sentença (fls. 202/206), proferida pelo douto
Magistrado Jomar Juarez Amorim, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação indenizatória ajuizada por RAFAEL
SANTIAGO FIALHO PEREIRAS e ALINE MOURA SATURININO
contra GOL LINHAS AÉREAS S/A., para condenar a ré ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, com correção monetária pela
tabela prática do Tribunal de Justiça a partir da sentença, e acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A ré foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignados, apelam os autores, sustentando que
em se tratando de atraso de voo em que foram impedidos de retornarem ao
Brasil na data contratada e não tiveram assistência material como
fornecimento de hotel, os tribunais tem majorado a indenização por danos
morais em valores que estão acima do que foi fixado pelo MM. Juiz da
causa. Ressaltam que a apelada não negou o atraso ou a falta de assistência,
ou que deixou de fornecer hotel, tampouco impugnou o fato de os autores
terem pernoitado no chão do aeroporto, apenas se posicionou no sentido de
que houve greve no Chile. Alegam que o valor de R$ 1.000,00 para cada
autor, arbitrado pelo douto Magistrado, a título de danos morais, mostra-se
irrisório diante do ocorrido, portanto, é necessária a majoração do valor a
título de indenização para R$ 10.000,00 para cada autor. Sustenta,
outrossim, que o ônus da sucumbência deve ser majorado para valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
3
condizente com o trabalho exercido nestes autos. Postulam, por tais razões,
a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e processado.
Houve apresentação de resposta pela apelada.
É o relatório.
A irresignação dos autores merece ser acolhida em
parte.
O douto Magistrado julgou procedente a presente
ação, consignando que:
O atraso do voo e a demora para alcançar o
destino final são incontroversos (CPC, art. 374, inc. III).
A greve geral no Chile é fato notório,
comprovado também pelas matérias jornalísticas (fls. 43-44), caracteriza
força maior que, no entanto, não exime a requerida de prestar a devida a
assistência ao passageiro no período de espera (TJSP, Apelação Cível
1019034-70.2016.8.26.0005, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 15/6/18).
Os autores chegaram no aeroporto e foram
avisados do atraso do voo por volta de 2h00, sendo possível a
acomodação em hotel, haja vista a previsão de embarque somente às
12h00.
A Resolução 400/2016 da Anac dispõe sobre a
assistência material, que deve ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de
voucher individual; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
4
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (art. 27)
A ré forneceu alimentação, apesar de ser apenas
"cafezinho", e não há pedido de indenização de eventuais despesas
decorrentes da espera.
De conformidade com precedente do STJ, o
atraso de voo não implica dano moral "in re ipsa" e a reparação
pecuniária deve aferir-se à luz das particularidades do caso:
"5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza
para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência
do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução
do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.)
quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros." (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
Em que pese o atraso do voo e a demora para
alcançar o destino final, os autores não comprovaram compromisso
inadiável ou prejuízo material.
As circunstâncias coadunam-se com a noção
jurídica de dano moral, subministrada pela experiência comum (STJ, REsp
234.472-SP, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 5.12.00; REsp 197.808-SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Min. Pádua Ribeiro, j. 5.6.01; REsp 304.738-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 8.5.01).
A
assistência
material
dispensada
pela
companhia aérea evidentemente exerce influência na valoração do evento
(TJSP, Apelação Cível 1104897-29.2018.8.26.0100, Rel. Des. Cauduro
Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26.3.19).
No particular de que se trata, foi disponibilizada
apenas alimentação, além da reacomodação em outro voo e, considerando
a duração do atraso (7h) e o teor da reclamação dos autores, é forçoso
reconhecer-lhe a lesão aos direitos da personalidade (STJ, REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18), pelo que julgo
razoável a quantia de R$1.000,00 cada. (fls. 202/206).
No presente recurso, insurgem-se os autores contra
o quantum fixado pelo douto Magistrado a título de indenização por danos
morais, por considerá-lo irrisório, postulando sua majoração para R$
10.000,00 para cada autor.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-
se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual
não poderá ser violado
impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por
não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o
dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação
pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a
ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor,
da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação
pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem
ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar
atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes,
atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”,
Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, na espécie vertente, atento a tais diretrizes e
às circunstâncias do presente caso, consoante relatado na inicial da
presente ação, é de se reconhecer, portanto, que o montante arbitrado pelo
douto Magistrado, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor,
merece ser majorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada demandante, a ser corrigido monetariamente a partir do julgamento
do presente recurso (Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça), o
qual afigura-se mais razoável para reparar o dano causado aos
demandantes, pois revela-se mais condizente com a gravidade do abalo
moral que sofreram, com suas condições socioeconômicas e com a
capacidade da ré, atento, outrossim, ao fator de dissuasão a ser aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020666-35.2019.8.26.0003 -Voto no
7
nestes casos. Não é o caso de ser fixado no montante estimado pelos
autores (R$ 10.00,00 para cada um) por ser, à evidência, excessivo e
incondizente com a finalidade da presente indenização. Note-se, porém,
que de acordo com a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça,
“na ação de indenização por dano moral a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”.
Quanto à verba honorária, diante do trabalho
desenvolvido pelo patrono dos autores nos presentes autos, majora-se a
verba honorária em seu favor para 20% do valor atualizado da condenação.
Conclui-se, pois, que a irresignação dos autores
merece ser acolhida em parte para majorar a indenização por danos morais e
a verba honorária para o importe supra apontado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator